Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-09.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002098-09.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE RODRIGUES FIALHO SOUSA - CPF: 775.578.751-68 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Sobre a prejudicial de mérito, não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o pagamento de valores, todo mês, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual não a acolho.

De acordo com o art. 26, parágrafo 1º do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.

A contratação de cartão de crédito consignado
, validada por diversos meios de identificação e confirmada pelo uso dos valores creditados, não configura vício de consentimento, sendo lícitos os descontos em folha de pagamento.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002098-09.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Sirlene Rodrigues Fialho Sousa

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO
,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%.

Após trânsito em julgado, arquive-se.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

- PRESCRIÇÃO:

Colendos Pares,

Quanto a prejudicial de mérito, não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o pagamento de valores, todo mês, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual não a acolho.

É como voto.

- DECADÊNCIA:

Colendos Pares,

Quanto a prejudicial de mérito, de acordo com o art. 26, parágrafo 1º do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

A autora, pensionista do INSS, alega que houve a dedução indevida de valores de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 41,98 mensais, desde maio de 2017, referente a um suposto contrato de empréstimo vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), um serviço de cartão de crédito nunca solicitado ou utilizado. Argumenta que, apesar de várias tentativas de resolver o problema extrajudicialmente e de solicitar o contrato assinado, o banco não apresentou documentação comprobatória da contratação do empréstimo ou do cartão de crédito. Com isso, requer a restituição dos valores, em dobro, e indenização pelos danos morais sofridos.

O Banco réu, por sua vez, alega que a contratação foi válida, sendo que a autora forneceu todos os documentos necessários para a celebração.

Pois bem. Em que pese a autora alegar que não recebeu o cartão de crédito, como também não celebrou referido contrato, tem-se que o banco recorrido apresentou o contrato assinado, bem como o documento pessoal da autora, além da informação de que o saque ocorrido foi pela importância de R$ 1.045,00.

Também foi apresentado comprovante de transferência ocorrido em 09/02/2022, pelo valor de R$ 524,00.

Conquanto a autora alegue que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura da consumidora ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, considerando, também, a inexistência de intenção de depósito judicia da quantia transferida.

Cabe ressaltar também que, ao contrário do empréstimo consignado tradicional, que estabelece um número fixo de parcelas e prazo para quitação, o cartão de crédito consignado oferece flexibilidade ao usuário, que pode optar por quitar o saldo total ou pagar apenas a parcela mínima. Como essa flexibilidade é parte inerente do contrato, é incorreto afirmar que o contrato não pode ter prazo indeterminado, já que o próprio mecanismo do cartão de crédito rotativo é baseado no pagamento parcial e financiamento do saldo.

Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024